Tribunal: STF
Processo: HC 256754
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo Alves da Silva apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.696.504/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado a cumprir pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, como incurso no crime previsto no art. 1º, inc. I, da Lei 8.137, de 1990, c/c art. 71, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou entidades filantrópicas ou assistenciais e limitação de fim de semana.



    Neste writ, a defesa alega que, por conta da faixa etária e do quadro clínico de enfermidade do paciente, deve ocorrer a substituição da pena de prestação de serviços comunitários por uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação pecuniária ou outra medida condizente com sua idade e estado e saúde.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que se “substitua a pena restritiva de direito na modalidade de prestação de serviços comunitários, imposta ao paciente, por outra medida restritiva de direito na modalidade de prestação pecuniária ou outra que seja condizente com a sua situação etária e de saúde”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182/STJ. 2. O agravante reitera as razões do agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182/STJ. 5. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre a parte agravante, o que não foi cumprido no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula n. 182/STJ". (e-doc. 7)



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não houve pelo colegiado a análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática, o que impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela imposição da pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades filantrópicas ou assistenciais e limitação de fim de semana, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    A propósito, nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE (ART. 273, § 1º-B, INC. I, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da inviabilidade de reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.855-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/1/2023) (grifei)



    “Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. 4. O acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para acolher a tese defensiva quanto ao valor da prestação pecuniária, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 248.604-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 13/2/2025) (grifei)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Supressão de instância. Materialidade delitiva. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que “[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro” (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.576-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 19/8/2022) (grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente